Tribunal: TJDFT
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0040658-87.2006.8.07.0001 APELANTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA EMBARGADO: ANDREY SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA, JOSENY MARIA SIMMER SILVA DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIABES OTTONI D EOLIVEIRA, sob alegação de haver omissão no acórdão n.o 1949927 (ID 67003614). Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator